Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700318-70.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO DO AMARAL APELADO: BANCO GERADOR S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por APARECIDO DO AMARAL contra a r. sentença prolatada pelo i. juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos desta ação de revisão de contrato bancário (empréstimo) proposta em desfavor de BANCO GERADOR S.A (AGIBANK S.A), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para revisar 4 (quatro) dos 5 (cinco) contratos firmados entre as partes. Adoto, em parte, o relatório lançado na sentença: “APARECIDO DO AMARAL ajuizou AÇÃO REVISIONAL em face de BANCO AGIBANK S/A, alegando, em suma, que firmou com o requerido cinco contratos de empréstimo pessoal, sendo o de no 1211464807 no valor de R$ 1.974,74 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), no mês de julho de 2018; o de no 1211719171, no valor de R$ 669,77 (seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), no mês de setembro de 2018; o de no 1211719105 no valor de R$ 496,91 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), no mês de setembro de 2018; o de no 1211742016 no valor de R$ 263,10 (duzentos e sessenta e três reais e dez centavos), no mês de setembro de 2018; o de no 121174017, no valor de R$ 1.619,80 (mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos), no mês de setembro de 2018. Relata que o contrato de no 1211464807 computa juros de 14,840000% ao mês, resultando em uma taxa de juros (custo efetivo) de 451,840000 ao ano; o contrato de 1211719171 que possui taxa de juros de 18,0000% ao mês, resultando na taxa de juros (custo efetivo) de 681,51000% ao ano; o contrato de no 1211719105 computa juros de 19,500000 ao mês, resultando em uma taxa de juros (custo efetivo) de 814,910000 ao ano; o de no 1211742016 implica na taxa de juros de 20,250000% ao mês, resultado em uma taxa de juros (custo efetivo) de 888,660000% ao ano e finalmente o contrato de no 121174017 implica na taxa de juros de 12,340000% ao mês, resultando em uma taxa de juros (custo efetivo) de 324,290000% ao ano, todos eles muito acima da média de mercado. Argumenta que, para a modalidade de crédito pessoal não consignado, a taxa média de juros aplicada à época pelo mercado, no mês de julho/2018, era de 118,53% ao ano, o que corresponde a 6,73% ao mês, enquanto no mês de setembro de 2018, era de 122,2% ao ano, o que resulta na taxa de 6,88%, ao mês, conforme dados levantados junto ao Banco Central do Brasil, o que configuraria a cobrança de encargos abusivos, fato que, a seu ver, autoriza a revisão contratual. Afirma que o autor pagaria (ou já pagou para os contratos encerrados), nas parcelas (a mais) dos respectivos contratos acima especificados, as quantias correspondentes (mensais/a maior) de R$ 121,87; R$ 54,74; R$300,97; R$148,10 e R$ 54,65 a mais do que se utilizada a taxa média de mercado. Assim, requer a revisão dos contratos, em face da flagrante disparidade entre a taxa de juros aplicada pela requerida e o valor da taxa média aplicada pelo mercado à época. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para que sejam revistas as taxas de juros dos seguintes contratos de empréstimo: 1211464807 no valor de R$ 1.974,74 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) para adaptá-lo à taxa média de mercado de 6,73% ao mês, de forma que seja o contrato estipulado em doze parcelas de R$245,06; o de no 1211719171, para adaptá-lo à taxa média de mercado de 6,88% ao mês, de forma que seja o contrato estipulado em 12 parcelas de R$83,79; o de no 1211719105 para adaptá-lo à taxa média de mercado de 6,88% ao mês, de forma que seja o contrato estipulado em parcela única de R$531,10; o de no 1211742016 para adaptá-lo à taxa de mercado de 6,88% ao mês, de forma que seja o contrato estipulado em parcela única de R$ 281,20 e finalmente o contrato de no 1211742017 para adaptá-lo à taxa média de mercado de 6,88% ao mês, de forma que seja o contrato estipulado em parcela única de R$202,63. Ademais, requereu depois que fossem os contratos revisados, o recálculo do valor das parcelas, além da devolução em dobro do que tiver pago a maior. Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova. Requer, também, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Juntou documentos (ID 28167229 a ID 28167434). O autor apresentou (ID 28460253) emenda à petição inicial e acompanhada de documentos (ID 28460268 a ID 28460754). Designada audiência de conciliação (art. 334, "caput", CPC), a proposta de acordo restou infrutífera (ID 33897845). Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação escrita (ID 33778132 - págs. 1/20) requerendo, inicialmente, a retificação do polo passivo, e arguindo, preliminarmente, falta de interesse processual do autor, posto que os pedidos contrariam as Súmulas 121, 539 e 541 do STJ. No mérito, tece considerações sobre a vinculação das partes aos contratos livremente pactuados, sustentando a legalidade dos juros cobrados, que estariam de acordo com a média de mercado e com os riscos inerentes ao crédito concedido, tendo o autor ciência no ato da celebração dos contratos dos valores das parcelas, das taxas de juros, vencimentos, sobre o desconto da parcela em conta corrente e demais cláusulas contratuais. Diz que no caso de empréstimos não consignados os riscos de inadimplência são maiores e assim os juros exigidos pelas instituições financeiras são maiores do que aqueles cobrados nos empréstimos consignados. Por isso, não há onerosidade excessiva a justificar a revisão pretendida, dada a não obrigatoriedade de limitação à taxa média. Sustenta que o requerente teve ciência prévia dos valores e que foram estabelecidos de forma prefixada, razão pela qual descabida a revisão. Reforça que inexiste ilegalidade e abusividade nos juros pactuados, bem como que a incidência deles corresponde à média de mercado. Argumenta, ainda, que os contratos devem ser integralmente cumpridos nos termos pactuados. Impugnou os "danos morais" porque inexistentes e da impossibilidade da devolução dos valores em dobro, já que houve legítima contratação. Impugnou, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova. Com base nesses termos, a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos, caso suplantadas as questões preliminares. Acostou documentos (ID 33778164 a ID 33849863). Em réplica (ID 38622737), o requerente rebateu as alegações da defesa, reforçando o pedido inicial. (...)”. Inconformado, o autor apelou (id. 11645828). Em suas razões recursais, alega, em suma, que a sentença deve ser reformada para o fim de revisar também o contrato de no 121174017, porque assim como os demais prevê taxa de juros abusiva, muito acima da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil por ocasião da contratação. Por fim, pede, também, a reforma da sentença para que o réu seja condenado a restituir em dobro os valores cobrados a maior em relação a todos os (cinco) contratos. O recurso é isento de preparo e foi contrarrazoado (11645838). Nas contrarrazões, o réu suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não observou o princípio da dialeticidade. É o relatório. Decido. Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão presentes, razão pela qual dele conheço. De saída, cabe registrar que a relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC, além da previsão contida na Súmula 297 do STJ. O art. 932 do Código de Processo Civil impõe o julgamento monocrático quando a(s) questão(ões) de direito versada(s) no recurso já se encontra(rem) definida(s) pelos tribunais superiores na adoção da técnicas de resolução de recursos repetitivos, ou, ainda, quando houver súmula a cuidar do tema, o que se aplica à hipótese. É que a questão, abusividade da taxa de juros cobradas em operações bancárias, é tratada ao menos por três Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, 539, 541 e, mais especificamente, pela Súmula 530 daquela Corte Superior. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por APARECIDO DO AMARAL contra a r. sentença prolatada pelo i. juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos desta ação de revisão de contrato bancário (empréstimo) proposta em desfavor de BANCO GERADOR S.A (AGIBANK S.A), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para revisar 4 (quatro) dos 5 (cinco) contratos de empréstimos firmados entre as partes. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Nas contrarrazões, o réu suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de inobservância do princípio da dialeticidade. Para tanto, afirma que o autor se limitou a transcrever a petição inicial no recurso, sem, contudo, atacar os fundamentos jurídicos da sentença. Ao contrário do alegado, a petição recursal atende plenamente aos pressupostos recursais e permite aferir com nitidez qual a pretensão do autor com a insurgência. O seu objeto é atacar a sentença em relação aos temas nos quais sucumbiu, quais sejam, a revisão de todos os contratos firmados entre as partes, incluído aquele registrado sob o no 121174017, pelo mesmo fundamento (abusividade dos juros remuneratórios), bem como a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, ao prever que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Logo, trata de temas objeto do pedido deduzido na inicial que, improcedente nesses pontos, justifica a interposição do recurso em vista da procedência total. Rejeito, portanto, a preliminar. MÉRITO Conforme adiantado acima, o autor busca a reforma da sentença para o fim de revisar o contrato no 121174017, sob a alegação de que padece da mesma nulidade dos demais, isto é, abusividade da taxa de juros remuneratórios. Por outro lado, pede a aplicação da dobra em relação aos valores a serem repetidos. Em relação ao primeiro tema, anoto que o julgador entendeu que o réu exigiu a cobrança de taxas de juros excessivas quanto aos demais contratos em discussão (no 1211464807, 1211719171, 1211719105, 1211742016), cujos percentuais são, respectivamente, 14,84%, 18%, 19,5% e 20,25%, todos eles mensais. Já em relação ao contrato objeto do recurso (1211742017) entendeu que a taxa de juros não encerra abusividade, porque foi cobrada no percentual de 11,65% ao mês, enquanto a taxa de juros média de mercado à época da contratação foi apurada em 6,88% ao mês. O fundamento central desse entendimento repousa no fato de que aquele percentual não representa pelo menos o dobro da aludida taxa de mercado. Com a devida vênia desse entendimento, tenho como cabível a revisão do contrato em relação à aludida taxa (11,65% a.m), porque, a rigor, além de se encontrar muito próxima do dobro, que corresponderia a 13,76% ao mês, apresenta-se igualmente excessiva, pois, do que se infere da documentação trazida aos autos, o percentual de 11,65% ao mês implica, após a capitalização, uma taxa anualizada que supera os 300%. Ora, apesar da liberdade de contratação, sabe-se que o consumidor, notadamente quando se trata de pessoa com poucos recursos e conhecimento, como é o caso dos autos, encontra-se em condição de exacerbada hipossuficiência nesse tipo de negócio jurídico. Ademais, não é razoável concluir que juros anuais na casa dos 300% ao ano sejam toleráveis em uma economia cuja inflação oficial não chega a 5% ao ano. Logo, pelas mesmas razões jurídicas adotadas na sentença para os demais, o contrato objeto do recurso (121174017) também deverá ser revisado, para o fim de reduzir a taxa de juros para a média do mercado apurada pelo Bacen na data do mútuo, cujos autos revelam que estava em 6,88% ao mês. Por fim, em relação à dobra (art. 42, par. único, CDC) mantenho a sentença, porque em se tratando de cobrança, embora excessiva, mas lastreada em contrato cuja existência não se discute, a jurisprudência, inclusive do Tribunal, em regra, afasta a má-fé que justificaria a devolução em dobro, pois o elemento subjetivo que a compõe exige comprovação nos autos, o que não se divisa na espécie. Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente da Turma: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS EM SUA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A relação jurídica estabelecida no contrato de seguro de vida ou acidentes pessoais é de consumo, encaixando-se a atividade exercida tanto pela seguradora quanto pela corretora de seguros no conceito de fornecedor previsto no art. 3o, § 2o, do CDC, e o segurado na definição legal de destinatário final inserta no art. 2o do mesmo Código. Todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço são objetiva e solidariamente responsáveis por eventual defeito ou vício deles decorrentes, conforme ressai da interpretação dos artigos 7o, parágrafo único; 14, 18, 25, § 1o, do CDC, bem como do art. 34 da mesma legislação consumerista. Precedentes. 2 - Constatado o reajuste abusivo perpetrado pela Seguradora e que esta, no mês de tal reajuste por idade, praticava valores distintos do cobrado para a Autora, conforme a tabela de vendas apresentada pela própria Corretora Ré, impõe-se a adequação do valor do prêmio a tal tabela, com a determinação de devolução simples do valor cobrado a maior da Segurada, o que não significa alteração de qualquer cláusula contratual, mas tão somente a readequação do reajuste realizado em julho de 2017 com a devolução dos valores cobrados a maior a partir de então e, por conseguinte, nada obsta a observância do contrato quanto a reajustes posteriores e a renovações anuais. 3 - Na linha da jurisprudência do egrégio STJ, para que incida o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC - restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas e pagas pelo consumidor - é necessária a comprovação do elemento subjetivo: a má-fé do fornecedor do serviço. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas. (Acórdão 1172322, 07282191720178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n)”. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” (segunda figura) do CPC, REJEITO A PRELIMINAR suscitada nas contrarrazões e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de revisar o contrato de no 1211742017 firmado entre as partes, em relação à taxa de juros, cujo valor a ser apurado em liquidação de sentença deverá observar o percentual de juros remuneratórios de 6,88% (seis vírgula oitenta e oito por cento) ao mês, nos termos da fundamentação. A correção monetária e os juros moratórios seguirão estritamente os mesmos parâmetros adotados na sentença para os demais contratos. Em consequência, redistribuo as despesas processuais, de modo que o réu arque integralmente com as custas e honorários advocatícios, haja vista a sucumbência mínima do autor. Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00, com fundamento no §8o do art. 85 do CPC, já considerada a majoração determinada pelo art. 85, §11, do CPC. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 13:28:51. ROBSON BARBOSA Desembargador